Tribunal: TJMT
Processo: 1029279-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029279-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), ERICK DA SILVA LIMA - CPF: 051.738.371-36 (EMBARGADO), DANIEL KINJO - CPF: 903.941.191-34 (EMBARGANTE), SUSANN KINJO DALL ASTRA - CPF: 537.463.331-72 (EMBARGANTE), KEI KINJO - CPF: 626.873.871-34 (EMBARGANTE), MARIO KINJO - CPF: 048.370.101-72 (EMBARGANTE), VALDECY PERERIA DE ALMEIDA - CPF: 017.543.391-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.488.591-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA ETIANARA FIGUEIREDO ASSIS DA SILVA - CPF: 063.194.641-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOBERTO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 003.361.311-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GERFSON CAMILO DA SILVA - CPF: 044.283.811-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO RECANTO DA SERRA - CNPJ: 16.721.691/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRO ADRIANO LISANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 784.842.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para restringir os efeitos da reintegração de posse à área denominada “Lote Canto”, excluindo o “Sítio Boa Esperança”. Os embargantes sustentam que o acórdão é omisso por não ter analisado o agravo interno interposto contra decisão liminar que concedeu efeito suspensivo parcial, e alegam equívocos quanto à análise da posse exercida sobre a área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de agravo interno interposto contra decisão liminar; (
ii
) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir aspectos meritórios já apreciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação definitiva do mérito do agravo de instrumento supre a necessidade de análise do agravo interno contra decisão liminar, não havendo omissão a ser sanada.

Os embargantes deixaram de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, oportunidade adequada para suscitar as questões agora reiteradas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco ao reexame de fatos ou ao prequestionamento indireto.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o recurso deve ser rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A análise do mérito do agravo de instrumento supre eventual omissão relativa ao agravo interno interposto contra decisão liminar.

A ausência de contrarrazões impede a rediscussão de fundamentos do recurso em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao prequestionamento indireto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.016, IV e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no RCD na PET no
AREsp
n. 1.531.858/TO, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.02.2022,
DJe
03.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1029279-60.2025.8.11.0000
.

DANIEL KINJO, KEI KINJO e SUSANN KINJO

X
ERICK DA SILVA LIM
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
DANIEL KINJO, KEI KINJO e SUSANN KINJO,
contra o acórdão que,
por unanimidade
,
deu parcial

provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interposto

por

ERICK DA SILVA LIMA, determinando que o cumprimento da reintegração de posse não alcance a área denominada "Sítio Boa Esperança", limitando-se aos contornos do "Lote Canto".

Para tanto, o
s embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado é omisso por não ter analisado o Agravo Interno por eles interposto contra a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo parcial ao Agravo de Instrumento.

Sustentam que no referido agravo interno foram suscitadas questões preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao art. 1.016, IV, do CPC (ausência de indicação do nome e endereço dos advogados) e por preclusão temporal, além de questões meritórias relacionadas à delimitação da área objeto da lide possessória.

Argumentam ainda que o acórdão embargado incorreu em equívoco ao admitir que a área ocupada pelo agravante (Sítio Boa Esperança) seria distinta da área objeto da ação possessória (Lote Canto), e ao considerar que o agravante exerceria posse longeva e produtiva desde 2009, quando na verdade, segundo os embargantes, o agravante contava com apenas 14 anos de idade naquela época.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja não conhecido ou, no mérito, desprovido o Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão no acórdão embargado por não ter analisado o Agravo Interno por eles interposto contra a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo parcial ao Agravo de Instrumento.

Contudo, não
se
vislumbr
a
a existência do vício apontado
.

Isso porque a análise do mérito do recurso de agravo de instrumento supre integralmente a necessidade de análise do recurso de agravo interno interposto contra a decisão liminar. Ao julgar definitivamente o Agravo de Instrumento, esta Câmara analisou de forma ampla e exaustiva a controvérsia central do recurso, qual seja, "a delimitação da área objeto da reintegração de posse deferida pelo juízo de origem", conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

Importante ressaltar que eventuais questões atinentes ao recurso de agravo de instrumento deveriam ter sido suscitadas pelos ora embargantes em sede de contrarrazões, oportunidade processual adequada para impugnação do recurso e de seus fundamentos. Contudo, conforme certificado nos autos (
i
d. 325478921), os agravados, ora embargantes, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, quedando-se inertes.

Assim, n
ão se mostra razoável que os embargantes, tendo deixado de exercer o contraditório no momento processual oportuno, pretendam agora, via embargos de declaração, suscitar questões que deveriam ter sido apresentadas em contrarrazões ao agravo de instrumento.

Nesse contexto, o que se verifica é que os embargantes pretendem, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Como é sabido, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria apreciada pelo órgão julgador, nem ao reexame do conjunto probatório, tampouco ao prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos nas instâncias superiores.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgInt
no RCD na PET no
AREsp
n. 1.531.858/TO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025